Tribunal: TJBA
Processo: 8047255-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INTERNO n. 8047255-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MIGUEL SEHBE FILHO Advogado(s): PEDRO ANDRADE COELHO, PAULO HENRIQUE TAPIOCA BASTOS AGRAVADO: PRINCIPOTE SSA LTDA Advogado(s):PEDRO AFONSO ARAO DE CARVALHO, DARLAN DE JESUS OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça, formulado no bojo de agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica. O Agravante sustenta que o imóvel apontado na decisão agravada é o único bem de família, adquirido em época de maior estabilidade financeira, que a renda atual é limitada e que os custos processuais comprometeriam sua subsistência. Apresenta, para reforçar a sua pretensão, espelhos de ações de execuções fiscais em seu desfavor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) o Agravante comprovou suficientemente sua hipossuficiência econômica para justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça; e (ii) os documentos apresentados, inclusive os anexados em momento posterior, são aptos a comprovar alteração relevante na situação financeira, a justificar a concessão do benefício. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada se fundamentou na ausência de comprovação adequada da alegada hipossuficiência, destacando que, embora o Agravante tenha sido intimado a apresentar documentação complementar, limitou-se a juntar declarações de imposto de renda que registram patrimônio total de R$ 3.951.676,31, sem demonstrar efetiva incapacidade de arcar com os custos processuais. 4. A documentação apresentada não trouxe informações completas sobre a renda do Agravante, notadamente quanto aos seus proventos militares, uma vez que o mesmo é militar da reserva, e tampouco foram apresentados comprovantes de despesas mensais ou extratos bancários que pudessem corroborar a alegada insuficiência econômica. 5. O valor do preparo recursal (R$ 403,24) não se revela desproporcional frente ao patrimônio declarado, e eventual surgimento de outras despesas futuras não justifica, por si só, a concessão do benefício em grau recursal. 6. A documentação apresentada fora do momento processual oportuno não se mostra apta a infirmar a decisão recorrida, especialmente por não ter sido justificada sua apresentação extemporânea. 7. A negativa de gratuidade está em conformidade com os arts. 98 e 99 do CPC, uma vez que a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência foi elidida por prova em sentido contrário. 8. A ausência de fato novo e a apresentação insuficiente de elementos comprobatórios mantêm incólume a decisão agravada, que deve ser ratificada pelo colegiado. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração objetiva da hipossuficiência, não bastando a simples declaração da parte. 2. A apresentação de documentos incompletos e extemporâneos não supre a ausência de prova da incapacidade financeira. 3. O valor do preparo recursal, isoladamente, não compromete a subsistência quando confrontado com o patrimônio declarado pela parte”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, 1.026, § 2º. Visto, relatado e discutido este Agravo Interno nº 8047255-26.2025.8.05.0000, sendo Agravante Miguel Sehbe Filho e Agravado Principote SSA Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator